Tribunal: TJDFT
Processo: 0719013-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, TRANSPORTE DE CUSTÓDIA DE VALORES. RECURSO TEMPESTIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos declaratórios opostos contra o acórdão que deu provimento apelo interposto nos autos da ação de monitória para excluir a condenação por danos morais. 1.1. Em suas razões, o embargante alega omissão no aresto. Afirma que o decisum deixou de se manifestar acerca da intempestividade do recurso de apelação. 2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 3. O termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente à publicação da intimação ou da leitura da sentença em audiência (art. 1.003 combinado com o art. 224, §2o, do Código de Processo Civil). 3.1. Logo, a contagem de prazos processuais dar-se-á em dias úteis, conforme determina art. 219 do CPC. 3.2. No caso dos autos, a disponibilização da sentença no DJe ocorreu em 10/4/2023 (segunda-feira), considerado publicado no dia seguinte, em 11/04/2023 (terça-feira), iniciando-se o prazo em 12/04/2023 (quarta-feira). Considerando os feriados do dia 21 de abril (Feriado de Tiradentes) e 1o de maio (Dia do Trabalhador), o termo final para interposição do recurso se deu no dia 4/5/2023. 3.3. Na hipótese, foi protocolada a apelação no dia 4/5/2023 às 14h20. 3.4. Ao contrário do alegado pelo embargante, o ato processual é tempestivo e foi realizado dentro do prazo prescrito em lei, consoante o artigo 218 do CPC, porquanto é prevalece a contagem do prazo pela publicação no DJE.
4. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados.